Tribunal: TCU
Processo: 002.757/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5270/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.757/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia dos Santos Belo (XXX.720.107-XX); Diego Abreu de Azevedo (XXX.519.327-XX); Felipe de Oliveira Marciano (XXX.361.407-XX); Jose Carlos Nunes Rodrigues (XXX.579.467-XX); Juan Pablo Wolfgramm Dorea (XXX.034.787-XX); Leonardo Ribeiro dos Santos (XXX.596.307-XX); Luiz Gustavo Guardia da Silva (XXX.791.088-XX); Marcelo Canevello Ferreira (XXX.119.897-XX); Romulo de Souza Gouvea (XXX.331.477-XX); Sergio Luis Reinaldi (XXX.570.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.